Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719018-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, MARCOS ANTONIO CAIXETA APELADO: MARCOS ANTONIO CAIXETA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em face do acórdão no 1410801, que conheceu da apelação interposta pela ré e negou-lhe provimento, e conheceu da apelação do autor e deu-lhe provimento para reformar em parte a r. sentença para excluir da condenação o decote de 10% referente a multa contratual, e, em decorrência integral da ré, deverá suportar integralmente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de CONTRARRAZÕES. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília (DF), 24 de abril de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator